Tribunal: TJES
Processo: 5002407-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002407-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. SUCUMBÊNCIA DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL INOCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que determinou o pagamento de custas processuais pelo ente público, em razão de o processo ter tramitado em serventia judicial não oficializada e o Estado ter sido parte sucumbente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado está obrigado a arcar com custas processuais decorrentes de atos praticados por serventia judicial não oficializada, mesmo sendo isento do adiantamento de despesas; (ii) estabelecer se a posterior oficialização da serventia gera confusão patrimonial que afastaria a obrigação do pagamento; e (iii) verificar a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção de adiantamento de custas pela Fazenda Pública não se estende ao dever de pagamento final em caso de sucumbência em processos tramitados em serventias judiciais não oficializadas, cuja remuneração provém exclusivamente das custas arrecadadas.

A oficialização posterior da serventia não afasta a obrigação de pagamento das custas, pois o processo tramitou integralmente sob o regime da serventia não oficializada, devendo ser observada a regra vigente à época da prática dos atos.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica ao reconhecer que não há confusão patrimonial nos casos em que o Estado é devedor e o titular da serventia não oficializada é o credor das custas, pois se trata de entes distintos, o que afasta a aplicação do art. 381 do Código Civil.

O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais nas hipóteses de sucumbência em serventias não oficializadas, é constitucional, não afrontando o art. 31 do ADCT nem a autonomia financeira do Poder Judiciário.

A expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo juízo, de ofício, para pagamento de custas processuais, é medida autorizada pelos arts. 82, § 2º, e 86 do CPC, constituindo consectário lógico da condenação imposta, não havendo violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública está obrigada a recolher as custas processuais em processos tramitados em serventias judiciais não oficializadas, quando sucumbente, mesmo sendo isenta do adiantamento inicial.

A posterior oficialização da serventia não afasta a obrigação de pagamento das custas processuais devidas por atos praticados sob o regime anterior, inexistindo confusão patrimonial entre Estado e serventuário.

O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, impondo ao Estado o dever de pagar as custas em favor das serventias judiciais não oficializadas.

A expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ofício pelo juízo para pagamento das custas é admissível, sendo consectário lógico da condenação imposta à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; ADCT, art. 31; CC, art. 381; CPC, arts. 82, § 2º, 84, 86, 492; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.02.2018, DJe 23.02.2018;
TJES, AgInt 5007463-69.2024.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13.09.2024;
TJES, AI 5009596-84.2024.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 25.10.2024;
TJES, AI 5006701-24.2022.8.08.0000, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 19.09.2024;
TJES, AI 5014786-28.2024.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002407-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
INÊS NEVES DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que determinou que o Agravante arcasse com as custas judiciais.

A MM Juíza prolatou decisão recorrida nos seguintes termos:

In casu
, a decisão proferida é clara ao explicitar que, não obstante ter havido a oficialização da Serventia em novembro de 2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo seu trâmite, com a prática de atos por parte da Senhora Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, motivo pelo qual deve haver a contraprestação na forma de pagamento de custas.

Assim, resta claro que as razões apresentadas pelo embargante são relativas ao seu inconformismo, devendo, obviamente, serem expostas na instância recursal adequada, caso entenda que tenha havido prejuízo e opte pelo reexame da matéria decidida em primeiro grau de jurisdição.

Conclui-se, por conseguinte, que não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão em questão, mas sim o entendimento do magistrado devidamente fundamentado nas razões da formação de seu convencimento, sendo nítido o caráter impugnativo do recurso apresentado.

Seguiu-se o presente recurso.

A Ação que originou o presente recurso tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital.

A Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária.

Inicialmente ressalto que, “
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014786-28.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/02/2025).

Prosseguindo, o fato da Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018).

Não vislumbro possibilidade de ocorrência do instituto da confusão (art. 381 do CC) por se tratar de custas referentes à serventia não oficializada.

Como cediço, os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

A natureza privada da antiga Serventia não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal.

Ressalto que, “
Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal
.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011288-89.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/05/2023).

Este egrégio Tribunal, nos diversos processos que discutem o mesmo tema, tem entendido que “
Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas denote consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007463-69.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/09/2024) e “
O rateio da taxa de fiscalização previsto na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 não se aplica às custas processuais decorrentes de atos praticados por serventias não oficializadas, mas apenas a atos notariais e registrais
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007115-51.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2024).

Este egrégio Tribunal, em diversas oportunidades, tem afastado as teses suscitadas no presente recurso, como se vê nos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA . ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS QUANDO SUCUMBENTE . INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais em favor da escrivã responsável pela serventia não oficializada onde tramitou o feito . A controvérsia envolve a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que impõe à Fazenda Pública a obrigação de pagar custas processuais em casos de sucumbência, mesmo quando o processo tramita em serventia não oficializada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se o Estado do Espírito Santo está obrigado a recolher as custas processuais em favor da escrivã de serventia judicial não oficializada, na condição de parte vencida no processo. (ii) Determinar se o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13 é inconstitucional, à luz do art . 31 do ADCT e dos princípios da autonomia financeira do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A Fazenda Pública não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas quando sucumbente, pois tais serventias não são custeadas pelos cofres públicos e dependem das custas para sua manutenção. O art . 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que prevê a obrigação de pagamento das custas pela Fazenda Pública nas hipóteses em que o processo tramita em serventias não oficializadas, não afronta o art. 31 do ADCT nem viola a autonomia financeira do Poder Judiciário, pois está em conformidade com o regime de estatização gradual dessas serventias. Não se verifica confusão patrimonial (art . 381 do CC) entre o ente público devedor e a serventuária credora, já que os serventuários de cartórios não oficializados são remunerados exclusivamente pelas custas recolhidas e não pelos cofres públicos. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao reconhecer a obrigação da Fazenda Pública em arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas quando vencida no feito. O devido processo legal foi observado, não havendo nulidade na determinação de expedição de RPV para pagamento das custas, que é consectário natural da condenação imposta. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Fazenda Pública está obrigada a recolher as custas processuais devidas às serventias não oficializadas em caso de sucumbência. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9 .974/13 é constitucional, não violando o art. 31 do ADCT nem os princípios da autonomia financeira do Poder Judiciário. Não há confusão patrimonial entre o ente público devedor e os serventuários de serventias não oficializadas, pois estes são remunerados exclusivamente pelas custas processuais arrecadadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 31 do ADCT; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/13, art. 20, § 1º; CPC/2015, arts . 82, 84, 85, 86, 87 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 388.027/SC, rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.02.2018, DJe 23 .02.2018; TJES, Apelação nº 0015454-08.2007.8 .08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j . 25.07.2016; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001560-24.2022 .8.08.0000, rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, Quarta Câmara Cível, j. 03.08.2022 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00039961820128080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. O acórdão recorrido manteve a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais em razão de a ação ter tramitado em serventia não oficializada, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/2013. O Estado alega omissão quanto às teses de "confusão parcial" e analogia com a ADPF nº 94. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de "confusão parcial" em decorrência da oficialização posterior da serventia; e (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação por analogia da ADPF nº 94, que trata da isenção de custas para a União. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há omissão quanto à tese de "confusão parcial", pois o acórdão analisou que a oficialização da serventia ocorreu em data posterior à sentença, razão pela qual a obrigação de pagamento das custas foi mantida, já que o processo tramitou integralmente antes da oficialização. A ADPF nº 94 não se aplica ao caso, uma vez que trata de isenção de custas e emolumentos exclusivamente para a União em cartórios de registros públicos, e não para os estados em serventias judiciais não oficializadas. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para rediscutir o mérito do acórdão recorrido, limitando-se à correção de vícios, os quais não estão presentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A oficialização posterior da serventia não altera a obrigação de o Estado arcar com as custas processuais referentes ao período anterior à oficialização. A ADPF nº 94 não se aplica à cobrança de custas em serventias não oficializadas, limitando-se à isenção para a União em cartórios de registros públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; CC, art. 382. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 94, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 07.10.2004 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001562-91.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em sede de embargos à execução, homologou o cálculo das custas processuais devidas à serventia não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) a inconstitucionalidade do § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013, que atribui ao Estado a responsabilidade pelo pagamento das custas em vara não oficializada; (ii) a possibilidade de expedição de requisição de pagamento de pequeno valor de ofício pelo magistrado; (iii) a divisão proporcional das custas processuais em razão de atos praticados após a oficialização da serventia; (iv) a exclusão de verbas já custeadas pelo Estado, sob pena de confusão patrimonial; e (v) a necessidade de observância do teto remuneratório. III. RAZÕES DE DECIDIR O § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013 expressamente atribui ao Estado a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais em serventias não oficializadas, afastando a alegação de inconstitucionalidade e confusão patrimonial, uma vez que as serventias não oficializadas são mantidas por custas privadas. A expedição de requisição de pagamento de pequeno valor de ofício pelo magistrado é consequência natural da condenação, em conformidade com os arts. 82, § 2º, 84 e 86 do Código de Processo Civil, não havendo afronta ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). Não há demonstração de que atos processuais foram praticados após a oficialização da serventia ou que houve cobrança indevida de verbas já custeadas pelo Estado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento de que o Estado responde pelas custas processuais em serventias não oficializadas, não havendo violação à Constituição ou ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 31. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Estado é responsável pelo pagamento das custas processuais quando sucumbente em serventias não oficializadas, conforme o § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013. A expedição de requisição de pagamento de pequeno valor (RPV) pelo magistrado é possível sem necessidade de pedido expresso de cumprimento de sentença. Não há confusão patrimonial quando as custas são devidas a serventia não oficializada, uma vez que estas são mantidas por recursos privados. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 82, § 2º, 84, 86, 492; Código Civil, art. 381; ADCT, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/02/2018; TJES, Apelação, 024100327691, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 19/02/2018. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009596-84.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV para pagamento, em fase de cumprimento de sentença, referente a atos processuais praticados por escrivã em serventia não oficializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há confusão patrimonial que extinguiria a obrigação do Estado de recolher as custas processuais; (ii) avaliar a constitucionalidade da condenação do Estado ao pagamento das custas processuais referentes a atos praticados antes da oficialização da serventia. III. RAZÕES DE DECIDIR A natureza privada da serventia judicial não oficializada afasta a ocorrência de confusão patrimonial, uma vez que o credor (escrivã) e o devedor (Estado) são distintos, conforme art. 381 do Código Civil. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que impõe ao Estado o pagamento de custas em serventias não oficializadas, não viola o art. 31 do ADCT, pois resguarda os direitos dos titulares das serventias não oficializadas. A jurisprudência do TJES reconhece que, em processos tramitados em serventias não oficializadas, o Estado é responsável pelo pagamento das custas processuais, conforme precedentes. A alegação de inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, com base na ADI nº 1.498, não procede, pois o STF não isentou o Estado do pagamento de custas processuais a titulares de serventias não oficializadas. Não é cabível o arbitramento proporcional de custas, pois a legislação estadual não prevê essa possibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A natureza privada das serventias judiciais não oficializadas afasta a ocorrência de confusão patrimonial, mantendo-se a obrigação do Estado ao pagamento das custas processuais. 2. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13 é constitucional, impondo ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias não oficializadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; ADCT, art. 31; CC/2002, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.498/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, j. 13.12.2002; TJES, AI nº 5006755-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 14.08.2023; TJES, AI nº 5001126-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 03.05.2023. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006701-24.2022.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024).

Ressalto que a sentença (fls. 321-322v) prolatada no processo de origem não reconheceu a existência de sucumbência recíproca e a decisão monocrática (fls. 366-370v) negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença.

Destarte, porque a pretensão recursal é contrária a entendimento pacífico deste egrégio TJES, impõe-se o não provimento do recurso, mantendo-se, pois, inalterada a Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.